Tribunal: TJMT
Processo: 1029095-09.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029095-09.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NICOLAU FRANCISCO DA COSTA - CPF: 274.221.431-34 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO AGRAVO.

Agravo Interno n. 1029095-09.2022.8.11.0001

Origem:
4º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Agravante:
Nicolau Francisco da Costa

Agravada:
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos Npl Ipanema Vi - Não Padronizado

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
30/03/2023

Ordem na pauta: 99

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – NÃO CABIMENTO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE NESTE CASO CONCRETO – ERRO GROSSEIRO VERIFICADO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

É inadmissível a interposição de agravo interno contra decisão colegiada, sendo cabível apenas em face de decisão monocrática proferida pelo relator, conforme regramento contido no art. 1.021 do CPC.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
Nicolau Francisco da Costa
, com fulcro no art. 1.021 do CPC, em face do acórdão Id. 151985677, que por unanimidade conheceu dos recursos, negou provimento ao recurso da reclamante e deu provimento ao recurso da reclamada.

A agravante pleiteia reforma da decisão agravada e, por consequência, da sentença proferida nos autos, ao argumento que não fora notificada da dívida e, portanto, esta é ilegítima.

Em suas razões recursais a parte agravante defende a reforma da r. decisão colegiada, para que seja dado provimento ao Recurso interposto em sua integralidade

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Dos autos se que vê que os recursos inominados interpostos pelas partes foram julgados em sessão do plenário virtual de 21/11/2022 a 25/11/2022, oportunidade em que, por unanimidade de votos, foi dado provimento ao recurso interposto pela ré e negado provimento ao da parte autora, reformando a sentença impugnada, conforme se verifica do acórdão colacionado no ID nº 151969691.

Inconformado com o acórdão, a agravante interpôs o presente agravo interno, visando alterar o acórdão proferido por este órgão colegiado.

Sobre o tema o art. 1.021 do CPC prevê que o agravo interno é o recurso cabível contra a decisão monocrática do relator, que nega ou dá seguimento a recurso.

Seguindo esse mesmo entendimento, o art. 21, II, “d” do Regimento Interno do e. TJMT , dispõe que compete a Câmara Isolada julgar recurso interposto contra a decisão do relator que negar seguimento a recurso ou provê-lo, na forma do art. 932, incisos IV e V, alínea “a” do CPC.

Ademais, o Enunciado 63 do FONAJE preconiza que “
Contra decisões das Turmas Recursais são cabíveis somente os embargos declaratórios e o Recurso Extraordinário”
.

Nesse sentido, se posiciona o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. RECURSO A QUE SE NEGA CONHECIMENTO. 1. Não é cabível agravo regimental contra acórdão proferido por órgão colegiado desta Corte. Precedentes do STJ. 2. Conforme os arts. 557, § 1º, do CPC e 258 do Regimento Interno do STJ, somente as decisões singulares são impugnáveis por agravo regimental, configurando-se, assim, erro grosseiro a reiteração de agravo regimental. 3. Agravo regimental não conhecido.” (STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1239557 / RJ, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/03/2014).

“PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO. AGRAVO REGIMENTAL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICÁVEL A FUNGIBILIDADE RECURSAL. Consoante reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se inadequado o recurso de agravo regimental para atacar decisão colegiada (acórdão), constituindo erro grosseiro que afasta a fungibilidade recursal. Agravo regimental não conhecido.” (AgRg no Ag 363868 / SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2001/0007468-5, Ministro GILSON DIPP, DJ 17/09/2001 p. 190).

Esse também é o entendimento desta e. Turma Recursal:

AGRAVO INTERNO
DE DECISÃO COLEGIADA PROFERIDA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO UNÂNIME DESTE ÓRGÃO COLEGIADO EM QUE SE NEGOU PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADIMISSÍVEL EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Conforme se depreende da leitura do artigo 1.021, caput, do Código de Processo Civil, não é cabível agravo interno para impugnar acórdão proferido por órgão colegiado, porquanto referido modo de impugnação dirige-se a deliberações unipessoais.

2. Contra decisões das Turmas Recursais são cabíveis somente os embargos declaratórios e o Recurso Extraordinário (Enunciado 63 do FONAJE).

3. Não se conhece recurso de Agravo interno interposto contra decisão da Turma Recursal do Juizado Especial.

4. Agravo interno não conhecido.

(N.U 1003305-91.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 07/07/2022)

Desse modo, é o caso de não conhecer deste agravo interno, haja vista sua manifesta inadmissibilidade.

Pelo exposto,
NÃO

CONHEÇO
do presente agravo, eis que
manifestamente inadmissível, e, por consequência,
condeno
a agravante ao pagamento de multa equivalente a 2% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.021,
§ 4º do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2023